Tribunal: TJDFT
Processo: 0015037-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. FALSA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação objetivando a resolução de contrato de cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o inadimplemento do contrato, de modo a autorizar a sua resolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração em causa própria (in rem suam), que é outorgada em caráter irrevogável e irretratável, sem prestação de contas, conferindo poderes ao mandatário para administrar o negócio no seu exclusivo interesse, consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos, nos termos do artigo 685 do Código Civil.
4. O art. 373, I e II do Código de Processo Civil determina que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O pagamento deve ser feito ao credor ou ao seu representante legal, sob pena de só valer se por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito, conforme o art. 308 do Código Civil, incumbindo ao devedor o ônus de provar que realizou o pagamento a quem de direito.
6. Demonstrado o inadimplemento contratual, é cabível a resolução do contrato, com a restituição das partes ao status quo ante, conforme o art. 475 do Código Civil.
7. O possuidor deve ser considerado de boa-fé, pois sua posse se baseou em justo título e a sua má-fé não foi comprovada, de modo que tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis e à retirada das voluptuárias, conforme os arts. 1.201 e 1.219 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Teses de julgamento: “1. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que o pagamento foi feito ao credor ou ao seu representante legal, ou que foi ratificado pelo credor ou reverteu em seu proveito, sob pena de restar caracterizado o seu inadimplemento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308, 475, 685, 1.201, parágrafo único e 1.219. CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1948484 de Relatoria do Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão no 1723362 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão no 1258930 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível.